Tribunal: STJ
Processo: 5024416-89.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805565 - PR (2024/0454984-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: B DO B S
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA E OUTRO(S) -
SP272914
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
AGRAVADO
: S R D
ADVOGADOS
: VITOR TONETTA ONZI - RS059785
MAURÍCIO LEVENZON UNIKOWSKI - RS064211
RICARDO PECHANSKY HELLER - RS066044
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
ANDRÉ TOAZZA PEGORARO - RS086238
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO - RS102917
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CRÉDITO
DE
CÉDULA
RURAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento que não se justifica o
deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à
Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do
art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois
competente a Justiça estadual para o julgamento da demanda,
quando figurar como parte apenas o Banco do Brasil com instituição
financeira que celebrou avença com a parte.
Documento eletrônico VDA49893409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 16:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: dffd12cb-9d72-463a-a0ee-09c4c87e8fb8

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49893409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 16:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: dffd12cb-9d72-463a-a0ee-09c4c87e8fb8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805565 - PR (2024/0454984-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: B DO B S
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA E OUTRO(S) -
SP272914
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
AGRAVADO
: S R D
ADVOGADOS
: VITOR TONETTA ONZI - RS059785
MAURÍCIO LEVENZON UNIKOWSKI - RS064211
RICARDO PECHANSKY HELLER - RS066044
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
ANDRÉ TOAZZA PEGORARO - RS086238
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO - RS102917
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CRÉDITO
DE
CÉDULA
RURAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento que não se justifica o
deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à
Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do
art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois
competente a Justiça estadual para o julgamento da demanda,
quando figurar como parte apenas o Banco do Brasil com instituição
financeira que celebrou avença com a parte.
Documento eletrônico VDA49628545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:09
Código de Controle do Documento: 21cc4da1-e045-42e7-9dc4-1d633026dd98

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por B. DO B. S.A.
(B.) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art.
105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
a
Região, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DECORRENTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-
1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da compreensão
registrada na decisão agravada, entendendo-se pela incompetência da
Justiça Federal para processar e julgar o cumprimento individual de
sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1/DF.
2. A Ação Civil Pública foi ajuizada contra a União, o Banco do Brasil S
/A e o BACEN, e proferida a sentença condenatória contra todos, de
modo que deve ser reconhecida a solidariedade passiva, sendo direito
da parte autora mover o cumprimento/execução de sentença contra
todos os devedores ou contra apenas um deles, conforme permite o
art. 275 do Código Civil Brasileiro.
3. Agravo de instrumento improvido. (e-STJ, fl.39)

Os embargos de declaração de B. foram rejeitados (e-STJ, fls. 77/78).
Nas razões do agravo, B. apontou
a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do
(1)
STJ, alegando que o acórdão recorrido diverge do entendimento do STJ;
a
(2)
necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central, com base na
solidariedade passiva, para deslocar a competência para a Justiça Federal;
a
(3)
violação do art. 1.022 do CPC, por não ter sido sanada a omissão apontada nos
embargos de declaração.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 134).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, B. apontou
a violação do art. 1.022 do
(1)
Documento eletrônico VDA49628545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:09
Código de Controle do Documento: 21cc4da1-e045-42e7-9dc4-1d633026dd98

CPC, por não ter sido sanada a omissão apontada nos embargos de declaração;
a
(2)
violação dos arts. 77, 130, III, e 131 do CPC, ao decidir pela incompetência da Justiça
Federal;
a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central,
(3)
com base na solidariedade passiva para deslocar a competência para a Justiça
Federal.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 101).
É o relatório.
VOTO

(1) Da omissão
Em suas razões recursais, B. alegou que o acórdão deixou de se manifestar
sobre as teses apresentadas.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Documento eletrônico VDA49628545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:09
Código de Controle do Documento: 21cc4da1-e045-42e7-9dc4-1d633026dd98

(2) Da competência da Justiça Federal
B. defendeu que o requerimento de litisconsórcio passivo com a União e
com o Banco Central do Brasil determina o deslocamento da competência para a
Justiça Federal.
Ressaltou ainda que os casos em que as operações foram cedidas para a
União também justificam que o cumprimento de sentença coletiva tramitem perante a
Justiça Federal.
Ocorre que esta Corte Superior pacificou o entendimento de que é da
competência da Justiça estadual comum, quando figura como parte apenas o Banco
do Brasil, sendo exatamente os termos do presente caso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação
específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí
decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no
artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e
254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da
competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal,
quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade
de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida,
sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes.
3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre
um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre
União, Banco Central e o banco agravante, é possível o
direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos
devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra
a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não
haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do
crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em
, DJe de
29/4/2019
).
02/05/2019
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA49628545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:09
Código de Controle do Documento: 21cc4da1-e045-42e7-9dc4-1d633026dd98

(AgInt no AREsp n. 1.930.203/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1
14/3/2022
o/4/2022)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA
DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF.
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA
DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS
PARA
A
REALIZAÇÃO
DA
LIQUIDAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete
21/2/2020
em
.
22/7/2021
2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida
na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério
Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter
a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice
incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança,
relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural.
3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de
cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de
terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser
suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b)
haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo
em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil
foram condenados de forma solidária; c) seria da competência
exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em
vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva
objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça
Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil
deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação
de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em
ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser
pago e a individualização do crédito, com a demonstração da
titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os
parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e
aos juros remuneratórios na liquidação.
4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar
em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão
de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na
Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por
perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado.
5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre
Documento eletrônico VDA49628545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:09
Código de Controle do Documento: 21cc4da1-e045-42e7-9dc4-1d633026dd98

um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre
a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o
cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles.
6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí
decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no
artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos
enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa
forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a
remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte
apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença
com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual
Comum.
7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o dever de
guarda de documentos se exaure juntamente com o prazo
prescricional para a ação de cobrança, não foi devidamente
prequestionada no acórdão recorrido, situação que enseja a
incidência, por analogia, dos enunciados constantes nas Súmulas 282
e 356 do STF.
8- O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento
de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase
de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade
cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos
novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material,
assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a
oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado.
Precedente.
9- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, devem observar os
critérios de atualização nela disciplinados, ao passo que, no período
anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente.
10- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em
momento anterior.
11- Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em
caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente
podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando
previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível,
o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento
de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum.
(REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
–
25/11/2021
29/11/2021
sem destaque no
original.)

Dessa forma, o acórdão estadual se encontra em harmonia com a
jurisprudência do STJ, o que faz incidir a Súmula n. 83 do STJ sobre a tese.
Por fim, não obstante B. afirmar que os casos em que as operações foram
cedidas para a União também justificam a permanência do processo na Justiça Federal
Documento eletrônico VDA49628545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:09
Código de Controle do Documento: 21cc4da1-e045-42e7-9dc4-1d633026dd98

(e-STJ, fl. 92), forçoso reconhecer que o TRF da 4a Região consignou expressamente
que a tese de transferência do crédito à União nem sequer foi cogitada nos autos,
conforme trecho que ora se transcreve:
Portanto, reconhecida a solidariedade entre União, o Banco Central do
Brasil e o Banco do Brasil S/A, é perfeitamente possível o
direcionamento do cumprimento da sentença a qualquer um dos
devedores solidários, estando possibilitado à parte autora perseguir
seu crédito junto à instituição financeira com quem celebrou o contrato,
desde que não haja, nos autos, nenhuma prova de transferência do
crédito à União, o que não foi sequer cogitado. (e-STJ, fl. 37).

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49628545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:09
Código de Controle do Documento: 21cc4da1-e045-42e7-9dc4-1d633026dd98

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.805.565 / PR
Número Registro: 2024/0454984-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084652819944013400
50148897720194047009
50244168920234040000
84652819944013400
940085141
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B DO B S
ADVOGADOS : GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA E OUTRO(S) -
SP272914
AGRAVADO
: S R D
ADVOGADOS : VITOR TONETTA ONZI - RS059785
MAURÍCIO LEVENZON UNIKOWSKI - RS064211
RICARDO PECHANSKY HELLER - RS066044
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
Documento eletrônico VDA49866839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: 0318f36c-da06-4e27-af46-1235116d536a

ANDRÉ TOAZZA PEGORARO - RS086238
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO - RS102917
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: 0318f36c-da06-4e27-af46-1235116d536a